Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. TRATAMENTO E REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS. PREVISÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA.
1. A relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana.
2. O pedido não abrangido na demanda originariamente proposta não configura a ocorrência de coisa julgada nem inadequação da via eleita.
3. É devido o reembolso das despesas referentes a tratamentos com medicação prescrita, desde que haja previsão contratual e que sejam observadas as disposições referentes à forma.
4. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados.
5. Preliminares de inadequação da via eleita e incompetência do juízo rejeitadas.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.
7. Recurso do autor conhecido e provido.